Tribunal: TCU
Processo: 044.761/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6366/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Paulo Cesar Vilarinho Soares, ex-Prefeito Municipal de Palmerais/PI (gestões 1997-2000 e 2001-2004), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA) - exercício 2004. Considerando que foi repassada ao Município, no âmbito do PEJA 2004, a cifra de R$ 110.392,25 (peça 3); Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando a fluência de mais de cinco anos entre a Comunicação/PC2004/PEJA 001/2005, de 25/11/2005 (peça 9) - apresentada após a apresentação da prestação de contas em 31/12/2004 (peça 5, p. 1) -, e o Parecer 1953/2019 do FNDE, em 10/5/2019 (peça 8, p. 1-4), contendo a análise da prestação de contas, concluindo pela ocorrência de irregularidades, não havendo nos autos, neste ínterim, outros marcos interruptivos; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 33-35), endossada pelo MP/TCU (peça 36), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts.1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; e b) informar o responsável e o FNDE desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 044.761/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Cesar Vilarinho Soares (XXX.057.723-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Palmeirais - PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.